Tribunal: TJDFT
Processo: 0745731-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745731-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL FERREIRA BATISTA IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO O Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída. Contudo, no presente caso, não foi juntada aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Assim, faculto ao impetrante o prazo de 5 dias para que junte aos autos os documentos necessários à análise do pedido de que trata o Habeas Corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator